Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-30.2024.8.11.0019
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-30.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINEIDE GOMES DE MORAIS - CPF: 042.712.141-83 (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 532.145.011-00 (ASSISTENTE), FABIANO VENTUROLI CUSTODIO - CPF: 015.218.301-93 (ASSISTENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO ANTUNES MAGALHAES - CPF: 013.656.051-24 (ASSISTENTE), LAIDE GOMES DE MORAIS - CPF: 910.147.601-78 (ASSISTENTE), CLEITON TARCISO DA SILVA - CPF: 045.065.421-42 (VÍTIMA), DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES - CPF: 099.808.861-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 093.934.091-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – VALOR FIXADO NA ORIGEM AQUÉM DO TRABALHO DESEMPENHADO – ADVOGADO QUE ATUOU TANTO NO PROCESSO PRINCIPAL QUANTO NO DESMEMBRADO – PARTICIPAÇÃO EFETIVA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – ACOMPANHAMENTO DA CAUSA DESDE A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO ATÉ A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – MAJORAÇÃO PARA 15 (QUINZE) URHs –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela de honorários advocatícios fixada pelo Conselho Seccional da OAB tem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado no arbitramento da remuneração devida ao defensor dativo, consoante Tema Repetitivo 984 do STJ.

Não obstante, o montante arbitrado deve guardar proporcionalidade com a complexidade da causa e com a qualidade e extensão dos serviços prestados pelo profissional nomeado.

Atuando o defensor dativo em todos os atos processuais, tanto no processo principal quanto no desmembrado, desde a apresentação da resposta à acusação, passando pelas audiências de instrução, apresentação de memoriais, até a sentença absolutória, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para patamar condizente com o labor desempenhado.

No caso, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios de 10 (dez) para 15 (quinze) URHs, valor que se mostra adequado para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
MARINEIDE GOMES DE MORAIS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000367-30.2024.8.11.0019, que absolveu a ré da acusação da prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Contudo, na mesma decisão, o magistrado a quo arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo no montante de 10 (dez) URHs.

O recurso tem como objeto exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo, pretendendo que sejam fixados em 23 (vinte e três) URHs, em consonância com a tabela de honorários da OAB/MT, considerando que o advogado nomeado atuou em ambos os procedimentos, tanto nos autos principais no 1000511-38.2023.8.11.0019, quanto no processo desmembrado no 1000367-30.2024.8.11.0019.

Em suas razões recursais (Id. 255985670), a defesa sustenta, em síntese, que é inidônea a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para fixar valor abaixo do mínimo estipulado pela tabela da OAB/MT, uma vez que o advogado dativo participou de todos os atos processuais em ambos os processos, desde a resposta à acusação, passando pelas audiências de instrução, apresentação de memoriais e até a sentença absolutória, o que justificaria a majoração pleiteada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Id. 258082169), manifestando-se pelo improvimento do recurso, sob o argumento de que a tabela da OAB tem caráter meramente orientativo e não vinculante, considerando adequado o valor arbitrado pelo juízo
a quo.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 267949257)

Sumário: Sentença penal absolutória – APELANTE absolvida do crime tipificado pelo Ocultação de cadáver, prevista no artigo 211, do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, com arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo correspondente a 10 (dez) URHs. Irresignação recursal: Questiona o valor da verba honorária arbitrada em favor do seu Defensor dativo, requerendo a exasperação para 23 (vinte e três) URHs – Possibilidade – Ausência de fundamento para fixar a verba em patamar inferior à tabela da OAB – Natureza da causa e acompanhamento do defensor dativo nos autos principais desde a apresentação da Resposta à acusação até a instrução criminal e nos autos desmembrados com a apresentação dos Memoriais até a Sentença. Atuação que justifica a majoração dos honorários arbitrados a patamar próximo ao fixado na tabela da OAB, para guardar proporcionalidade à complexidade do caso e à qualidade dos serviços executados, porquanto em valor menor que o pretendido, – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

MARINEIDE GOMES DE MORAIS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000367-30.2024.8.11.0019.

O presente recurso de apelação interposto pela defesa da ré MARINEIDE GOMES DE MORAIS, com o objetivo único de majorar os honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo, fixados em 10 (dez) URHs pelo juízo de primeiro grau.

A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à adequação ou não dos honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado
a quo
ao defensor dativo nomeado para patrocinar a defesa da ré no processo criminal.

De fato, é consabido que a tabela de honorários advocatícios fixada pelo Conselho Seccional da OAB tem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado no arbitramento da remuneração devida ao defensor dativo. Este é, inclusive, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 984
, que assim estabeleceu:

"1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB."

Não obstante, embora o magistrado não esteja vinculado à tabela da OAB, a fixação do montante devido deve guardar proporcionalidade com a complexidade da causa e com a qualidade e extensão dos serviços prestados pelo profissional nomeado.

No caso em apreço, consoante se infere dos documentos acostados aos autos, o causídico atuou de forma ampla, tanto no processo principal (no 1000511-38.2023.8.11.0019), quanto no processo desmembrado (no 1000367-30.2024.8.11.0019).

Conforme se verifica, na ação principal, o defensor dativo apresentou resposta à acusação (PDF-fl. 609), participou das audiências de instrução (PDF-fls. 707/713) e acompanhou o processo até a pronúncia dos corréus e impronúncia da sua cliente quanto ao crime doloso contra a vida (PDF-fls. 784/807). Já nos autos desmembrados, apresentou alegações finais (Id. 243290153) e acompanhou o feito até a prolação da sentença absolutória (Id. 243290156).

Nesse diapasão, considerando a amplitude da atuação do defensor, que acompanhou todos os atos do processo original e do processo desmembrado, vislumbro que o valor fixado pelo juízo sentenciante não reflete adequadamente os serviços prestados pelo profissional.

Segundo a tabela de honorários da OAB/MT atualizada em 12/03/2024 (Id. 255985673), o valor mínimo para a atuação da defesa até a pronúncia é de 13 (treze) URHs, sem considerar a atuação adicional nos autos desmembrados.

Compulsando o conjunto probatório, verifica-se que o defensor dativo atuou diligentemente em todos os atos processuais necessários à defesa da ré, que, ao final, foi absolvida da única imputação que lhe restou no processo desmembrado.

Portanto, entendo que o valor de 10 (dez) URHs arbitrado pelo juízo a quo não corresponde de maneira justa aos trabalhos desempenhados pelo causídico nomeado para a defesa da ré, sobretudo considerando que sua atuação se estendeu desde o início da ação principal até a sentença absolutória nos autos desmembrados.

Por outro lado, o valor pleiteado pela defesa - 23 (vinte e três) URHs - mostra-se excessivo diante da tabela da OAB/MT e da complexidade da causa.

Assim, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que os honorários advocatícios devem ser majorados para 15 (quinze) URHs, valor que considero adequado para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nos autos principais e nos autos desmembrados.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para 15 (quinze) URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025